Tribunal: TJSP
Processo: 0003994-23.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO apenas para aplicar o IPCA-E no tocante à correção monetária, conforme tese proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810. Embargos de Declaração rejeitados e sem modulação dos

Ementa:

RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO apenas para aplicar o IPCA-E no tocante à correção monetária, conforme tese proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810. Embargos de Declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003994-23.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCO ANTÔNIO EMIDIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
DONIZETI LAURIANO, OSWALDO MOREIRA JUNIOR, JOSÉ ALBERES
CÉSAR DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA, ALCINO VICENTE DA
ROCHA, MARTINHO BRAGA, EDY MARIA ROMÃO FIGUEIRA, IVA
MINOZZI e MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003994-23.2013.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 32.776
APELAÇÃO CÍVEL No 0003994-23.2013.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: MARCO ANTÔNIO EMIDIO DE OLIVEIRA E OUTROS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art.
1.040,
II,
do
Código
de
Processo
Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO apenas para
aplicar o IPCA-E no tocante à correção monetária,
conforme tese proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE Tema 810. Embargos de
Declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida. Retratação parcial do
julgado.
A São Paulo Previdência interpôs recurso especial (fls.
209/232) e extraordinário (fls. 233/257) contra o v. acórdão que, afastando a
prescrição do fundo de direito, deu provimento ao recurso de apelação dos
autores (fls. 181/188). Os embargos declaratórios opostos pela ré foram
rejeitados (fls. 197/205).
Em 17.09.2018, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público, nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos para que o órgão colegiado
reaprecie a questão referente aos juros e correção monetária, em razão do
julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior
Tribunal de Justiça, observando-se o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 264/270).
Considerando o efeito suspensivo atribuído aos embargos de
declaração opostos contra a decisão que julgou o RE no 870.947/SE Tema
810, foi determinado que se aguardasse o julgamento definitivo dos
recursos interpostos.
Em 16.01.2020, os autores informaram o julgamento
definitivo do Tema 810, requerendo o prosseguimento do feito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003994-23.2013.8.26.0053 - São Paulo
3
276/278).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da conversão dos vencimentos dos
servidores públicos em URV, determinada pela Lei no 8.880/94, reconheceu
esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público o direito dos autores à
conversão dos vencimentos, na forma determinada pela lei federal. Assim,
afastou a prescrição do fundo de direito e deu provimento ao recurso dos
apelantes. Quanto aos consectários legais, a Turma Julgadora determinou a
incidência de correção monetária, desde a época do inadimplemento,
segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, sem a observância da
Lei no 11.960/09, e juros de mora aplicáveis à caderneta da poupança, nos
termos do que dispõe o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, considerada a
redação dada pela Lei no 11.960/09 (fls. 181/188).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente
à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes
teses:
“(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada
pela Lei 11.960/2009
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003994-23.2013.8.26.0053 - São Paulo
4
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Recentemente, ao apreciar embargos de declaração, o Plenário
daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão,
decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da
vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a
decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de
atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode ser
aplicada. Deve-se observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros
de mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela
MP no 2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no
11.960/09, a partir de quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de
poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no
567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Logo, deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no
11.960/09 no tocante aos juros de mora. Já no que tange à atualização
monetária, deve ser aplicado o IPCA-E.
Convém mencionar que o REsp no 1.492.221/PR Tema 905
do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento
da Corte Suprema.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
apenas determinar a aplicação do IPCA-E no que tange à correção
monetária. Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator